Tribunal: TJDFT
Processo: 0728598-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728598-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO COLARES DE ARAUJO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS, DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS E DELEGADOS DA POLICIA FEDERAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação fundada em alegação de impenhorabilidade do bem de família, ao fundamento de não ter havido suficiente comprovação de que o imóvel serve de residência ao agravante. O agravante noticia ter anexado documentos suficientes para comprovar que reside no imóvel, notadamente contas de internet referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021. Alega que a pessoa de Raquel Sarnaglia, que, em 24/02/21, declarou a Oficial de Justiça que seria a proprietária do imóvel desde 2008, havia praticado negócio jurídico mediante simulação com seu ex-marido, questão que se encontrava sub judice desde 2017 - processo no 0004936-06.2017.8.07.0001, da 8a Vara Cível de Brasília. Aduz que a nulidade foi reconhecida por decisão transitada em julgado em 08/02/21, tendo o agravante voltado a residir no imóvel. Acresce que o imóvel é o único que possui, conforme certidões dos cartórios de registro de imóveis que apresenta. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender suspender o feito de origem até decisão final, e, em provimento definitivo, o acolhimento da impugnação à penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o risco de expropriação do imóvel residencial, a relevância da argumentação recursal se encontra mitigada pela circunstância de os documentos de IDs nos 38755040 e 38755042, relativos à decisão que reconheceu a nulidade do negócio jurídico praticado por Raquel Sarnaglia, não terem sido apresentados ao juízo de origem por ocasião da impugnação à penhora (ID no 105487330 dos autos de origem no 0700330-88.2017.8.07.0001), cuja decisão de indeferimento é objeto do presente recurso. Veja-se que tais documentos são anteriores àquela impugnação, apresentada em 08/10/21, mas não foram mencionados até a interposição do presente recurso, sendo que o agravante ainda teve outras duas oportunidades de apresentar documentos comprobatórios, conforme lhe facultou o Juízo de origem (IDs nos 107928592 e 115485368 dos autos de origem no 0700330-88.2017.8.07.0001). Portanto, faz-se necessário oportunizar o contraditório à parte agravada, relativamente aos fatos que ainda não foram objeto de debate, notadamente a alegada retomada do bem pelo agravante e a sua destinação residencial, em momento posterior às declarações prestadas pela terceira pessoa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator